Tribunal: TJMT
Processo: 0000078-43.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000078-43.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Patrocínio infiel]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (EMBARGANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIDIA LARISSA RODRIGUES BRITO - CPF: 706.545.091-07 (VÍTIMA), CLAUDENICE CARVALHO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 608.955.913-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA E CORRUPÇÃO DE MENOR –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – CARÁTER PROTELATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Embargos de declaração não é a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Geancarlus De Souza Guterre
,
tirado em face do acórdão proferido por esta Câmara Criminal que, por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso de embargos de declaração,
apenas para reconhecer a prescrição em relação ao crime previsto no ar. 244-B do ECA, e declarar extinta sua punibilidade com relação ao referido ilícito e por consequência afastou o reconhecimento do concurso formal de crimes, e fixou a pena final do embargante em 03 anos 07 meses e 22 dias de reclusão, e 18 dias-multa, referente ao crime de corrupção de testemunha, mantendo-se incólume os demais termos.

Nas razões recursais, a defesa requer que seja sanada: a) a omissão de qual a vantagem oferecida pelo réu e recebida pelas testemunhas mediante os depoimentos retromencionados pelas vítimas em juízo; b) a omissão apontada na fundamentação do acórdão onde esta as provas nos autos de que Geancarlus advogou para os réus e para a testemunha ao mesmo tempo; c) a omissão acerca do princípio constitucional em que Lídia Larissa e Claudenice não poderia funcionar como indiciadas, conforme se vê na inicial acusatória, e figurar como testemunha compromissada pelo mesmo fato mediante jurisprudência de tribunais superiores sobre o tema mudando o efeito da condenação para a atipicidade da conduta
; d)
a omissão no r. Acórdão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito conforme art. 44 do CP.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante opôs os presentes embargos alegando contradição e omissão no acórdão que acolheu parcialmente o recurso de embargos de declaração da defesa,
apenas para reconhecer a prescrição em relação ao crime previsto no ar. 244-B do ECA, e declarou extinta sua punibilidade com relação ao referido ilícito e por consequência afastou o reconhecimento do concurso formal de crimes, e fixou a pena final do embargante em 03 anos 07 meses e 22 dias de reclusão, e 18 dias-multa, referente ao crime de corrupção de testemunha, mantendo-se incólume os demais termos.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados, a ensejar o acolhimento dos presentesembargos.

No tocante ao pedido de sanar a omissão de qual a vantagem oferecida pelo réu e recebida pelas testemunhas mediante os depoimentos retromencionados pelas vítimas em juízo,
ressalta-se que o acórdão foi claro no sentido de que,
verbis:

“[...]
Na hipótese dos autos, não há omissão no acórdão quanto depoimento de Monica Feitosa, que depõe informando que Geancarlus foi contratado pelas pessoas que figuraram de forma ilegal na condição de testemunha, que em momento algum Geancarlus ofereceu qualquer vantagem as testemunhas, bem como, também não há omissão acerca da contradição presente no Termos de Declarações de Lídia Larissa, pois, diferente do que alega a defesa assim constou na decisão,
in verbis:

“[...]nota-se que os depoimentos colhidos, são coerentes no sentido de que o réu ofereceu seus serviços como advogado, inclusive acompanhando as vítimas em audiência, para que na qualidade de testemunhas se calassem da verdade.

Ainda, o réu alega que as testemunhas ora vítimas não podiam ter sido ouvidas, pois havia pedido para instaurar procedimento de ato infracional contra elas, entretanto, na data do ocorrido ambas as vítimas eram apenas testemunhas compromissadas e alteraram as versões dos fatos, devido a abordagem do apelante.

Além disso, esclareço que embora o apelante alegue que Rosângela não tenha presenciado os fatos, ela foi ouvida na qualidade de informante, não tendo qualquer compromisso, entretanto, as suas alegações convergem exatamente com as das vítimas, desta forma, fica superada a alegação da defesa.

Com relação a interceptação telefônica, não ignoro as mensagens trocadas, contudo, é possível analisar na conversa entre as vítimas, que relatam o acontecimento, e mostram que muito sabiam sobre o fato criminoso, mas isso não significa dizer que ambas estavam combinando de mentir, pois isso não ficou evidenciado nem comprovado nos trechos das conversas, principalmente porque as conversas se tratam da fase investigativa, ao depoimento que seria prestado ao delegado, conforme elas alegaram. E ainda, na própria conversa Claudenice alega, “E daí, olha só o que eu falei, eu falei a verdade.”

Ou seja, na fase investigativa relatou tudo o que sabia, que muito poderia contribuir ao caso, já em juízo mudou a versão, mais uma vez corroborando as alegações de que ficaram com medo por conta da atuação do réu.

Observa-se que ainda, que na conversa, o delegado estimula que elas contem a verdade, pois sabiam demais sobre o ocorrido, ou seja, a todo momento é imposto a condição de contar a verdade dos fatos.

Aliás, como bem pontuado em sentença, verbis:

“[...]É importante ressaltar que, o caso em tela não mais versa sobre os crimes de furto qualificado que foram apurados nos autos n. 0006873-36.2014.811.0004, em que LIDIA e CLAUDENICE figuravam como testemunhas.

No presente feito, LIDIA e CLAUDENICE foram vítimas da conduta inconsequente e delituosa do réu, que no exercício da função de advogado, as conduziu à pratica do delito de falso testemunho perante o Juízo, razão pela qual foram presas.

Não se está a discutir se as vítimas sabiam detalhes ou se eventualmente teriam participado do furto qualificado apurado nos autos a que se faz menção, não havendo porque se debruçar sobre eventuais alegações aventadas pelo réu, no claro intuito de desmerecer suas respectivas declarações, esquivando-se da responsabilização penal pelos atos por ele próprio perpetrados.

Em tal cenário, somado à fundamentação supra, tendo a vítima CLAUDENICE apenas 17 anos à época dos fatos (fl. 39), percebe-se que o induzimento realizado pelo réu também configura a o tipo penal de corrupção de menor, vez que fez com que a vítima praticasse ilícito.

Feitas tais constatações e ponderações,
rechaço
as teses defensivas de absolvição, vez que tenho como suficientemente comprovada a existência dos fatos, que são típicos e ilícitos, tendo sido perpetrados pelo réu. Ademais, ressalta-se que a versão apresentada pelo réu, não encontra qualquer respaldo, principalmente porque como advogado e conhecedor da lei, deveria saber que se estava atuando na defesa dos réus, jamais poderia patrocinar a defesa das testemunhas ora vítimas dos autos. [...] Ademais, ressalta-se que a versão apresentada pelo réu, não encontra qualquer respaldo, principalmente porque como advogado e conhecedor da lei, deveria saber que se estava atuando na defesa dos réus, jamais poderia patrocinar a defesa das testemunhas ora vítimas dos autos.

No mais, embora o acusado negue ter praticado os fatos delituosos, a versão restou isolada nos autos, tendo em vista que as vítimas Lidia Larissa e Claudenice são uníssonas em seus depoimentos. [...]”

Já com relação a alegação
b) a omissão apontada na fundamentação do acórdão onde esta as provas nos autos de que Geancarlus advogou para os réus e para a testemunha ao mesmo tempo, assim foi pontuado,
in verbis:

“Logo, não há dúvidas que o acusado cometeu o delito descrito no artigo
343
do Código Penal, pois ofereceu seus serviços como advogado e acompanhou as testemunhas ora vítimas na audiência, para fazer afirmação falsa, calando-as da verdade sobre os fatos presenciados, no bojo da ação penal n. 0006873-36.2014.811.0004, a consumação se dá com a promessa da vantagem e não com a efetiva alteração ou ocultação da verdade dos fatos.

Logo,
a discordância com a interpretação dada às provas dos autos revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).

Ainda, no que tange a alegação c)
a omissão acerca do princípio constitucional em que Lídia Larissa e Claudenice não poderia funcionar como indiciadas, esclareço que assim constou: “Ainda, o réu alega que as testemunhas ora vítimas não podiam ter sido ouvidas, pois havia pedido para instaurar procedimento de ato infracional contra elas, entretanto, na data do ocorrido ambas as vítimas eram apenas testemunhas compromissadas e alteraram as versões dos fatos, devido a abordagem do apelante.”

Superada tal alegação, passo ao questionamento d) a omissão no r. Acórdão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito conforme art. 44 do CP, diferente do que faz querer acreditar a defesa, tanto no acórdão da apelação, como no dos embargos de declaração, assim constou, vejamos:

“[...]redimensionando a pena do réu para 04 anos e 03 meses de reclusão e 21 dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos.

[...]

fixo a pena final do embargante em 03 anos 07 meses e 22 dias de reclusão, e 18 dias-multa, referente ao crime de corrupção de testemunha
, mantendo-se incólume os demais termos.
[...]”

Ou seja, mantendo-se os mesmos termos da sentença, que assim constou:
“O réu não faz jus à substituição da pena e sursis em razão das circunstâncias valoradas negativamente e quantidade de pena aplicada.”

Ademais, com relação a possibilidade de ANPP, não se conhece das matérias arguidas apenas nos aclaratórios, em nítida inovação recursal.
Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora a decisão impugnada tenha inadmitido o recurso especial defensivo com base no óbice da Súmula n. 284 do STF, "uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais violados", forçoso registrar que a petição de recurso especial, de fato, apontou os artigos pretensamente afrontados pela Corte local. 2. Todavia, a decisão que inadmitiu o recurso especial, corretamente, observou que "não houve manifestação desta Corte a respeito dos pedidos, tampouco das normas indicadas sob a ótica apresentada neste especial, de modo que inarredável a aplicação da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça". 3. Embora a defesa, ao agravar, tenha salientado que "o disposto no art. 1.025 do CPC admite como prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração e não enfrentada pelo Tribunal", não há falar em adoção do prequestionamento ficto, haja vista sua inaplicabilidade quando a parte suscita
a matéria apenas em embargos de declaração, pois, na espécie, a tese defensiva não foi formulada perante o Tribunal estadual em apelação, mas apenas nos aclaratórios, em evidente inovação recursal.
4. O art. 1.015 do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, tem o intuito de permitir à Corte ad quem sanar o vício de omissão, contradição ou obscuridade apontado pela parte e não apreciado pelo órgão a quo, mesmo quando opostos embargos declaratórios. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2184537 SC 2022/0245352-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Na hipótese dos autos, em que pese às insurgências do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via escolhida.

Dito isso, ressalto que o manejo destes aclaratórios não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619 do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, por meio de instrumento recursal claramente inadequado a esse fim.

Denota-se que as insurgências foram todas devidamente analisadas, assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz
omissão
ou contradição do acórdão, vê-se clara tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos aclaratórios.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – MERO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DE PROVAS – INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de contradição e omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora contrariamente aos interesses do embargante
.” (N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.” (N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024